Tribunal: STF
Processo: HC 109911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Habeas corpus. 1. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual (CP, art. 231). Condenação. Recurso Especial inadmitido na origem. 2. Agravo de instrumento. Deficiência de traslado. 3. Dever da parte de zelar pela correta formação do instrumento. 4. Lei 12.322/2010. Inaplicabilidade. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.